Tribunal: TCU
Processo: 005.350/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1711/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.350/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Roselen Gonçalves da Silva (XXX.542.846-XX); Rubem de Queiroz (XXX.537.156-XX); Tarcisio Vicente Ursine Krettli (XXX.558.516-XX); Teresa Lourenço de Oliveira (XXX.876.286-XX); Vilma Maria Pereira (XXX.373.266-XX); Viviane Coelho Ferreira (XXX.174.116-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Inss - Belo Horizonte/mg - Inss/mps 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.